Tribunal: TJBA
Processo: 8159920-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159920-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON BATISTA BOMFIM

Advogado(s)
:
WANIA RAMOS BORGES, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, SILVIO DAS MERCES RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor. A decisão colegiada estabeleceu que o prazo prescricional decenal teve início com o saque dos valores da conta PASEP em 1996, aplicando a regra de transição do Código Civil de 2002 e considerando prescrita a ação ajuizada apenas em 2024. O embargante alega omissão e contradição, defendendo que o termo inicial deveria ser a data em que obteve os extratos detalhados da conta.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque dos valores, em vez da data da efetiva ciência dos desfalques por meio dos extratos microfilmados, conforme a interpretação da teoria da actio nata e do Tema 1.150/STJ defendida pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou expressamente a teoria da actio nata, concluindo que a ciência do dano pelo titular do direito ocorreu no momento do saque dos valores em 1996, ocasião em que tomou conhecimento do saldo disponível. A inércia do autor em solicitar os documentos detalhados anteriormente não tem o condão de postergar o início do prazo prescricional.

4. Inexiste contradição no julgado. A decisão aplicou o entendimento do Tema 1.150/STJ, mas, com base nas particularidades do caso concreto, compreendeu que a ciência inequívoca da lesão se deu com o levantamento dos valores, sendo esta interpretação compatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não verificadas na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por não constituírem via adequada para a rediscussão do mérito. 2. A fixação do termo inicial do prazo prescricional na data do saque dos valores da conta PASEP, por corresponder ao momento da ciência inequívoca do dano pelo titular, afasta a alegação de vício no julgado, ainda que a parte defenda tese jurídica diversa com base na teoria da actio nata."

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 2.028; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8159920-16.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
NILTON BATISTA BOMFIM
e parte(s) embargada(s)
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.